Tribunal: TJES
Processo: 0022176-04.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Subsídios; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0022176-04.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO E E SANTO e outros

APELADO: SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO E E SANTO e outros

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. FUNÇÕES GRATIFICADAS. POSTERGAÇÃO DE REAJUSTES. LIMITAÇÃO REMUNERATÓRIA. DIREITO ADQUIRIDO. IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE OU INCONSTITUCIONALIDADE. REMUNERAÇÃO DE FUNÇÕES GRATIFICADAS. LIMITAÇÃO AO PADRÃO FINAL DA CARREIRA. CONSTITUCIONALIDADE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO DO SINDICATO DESPROVIDO. RECURSO DO ESTADO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recursos de Apelação interpostos pelo SINDIJUDICIÁRIO/ES e pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra sentença que, em Ação Coletiva de Cobrança, rejeitou o pedido de pagamento de funções gratificadas sem limitação de padrão remuneratório e de diferenças retroativas. A sentença também condenou o Sindicato ao pagamento de honorários sucumbenciais de 10% sobre o valor da causa. O Sindicato pleiteia a declaração de inconstitucionalidade de dispositivos das Leis nº 10.470/15 e LC 815/15, sustentando afronta ao direito adquirido e ao princípio da irredutibilidade de vencimentos. O Estado, por sua vez, insurge-se contra a fixação dos honorários sucumbenciais, requerendo sua majoração e a aplicação do critério da equidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se os dispositivos das Leis nº 10.470/15 e LC 815/15, que postergaram os reajustes e limitaram o valor das funções gratificadas, violam o direito adquirido e o princípio da irredutibilidade de vencimentos; (ii) avaliar a constitucionalidade da limitação remuneratória imposta às funções gratificadas ao padrão final da carreira; (iii) determinar se a fixação dos honorários sucumbenciais, no caso, deve observar os critérios de equidade ou os percentuais previstos no art. 85, §§2º e 3º, do CPC/15.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os dispositivos impugnados apenas postergam o termo inicial dos reajustes remuneratórios, sem suprimir o direito dos servidores, respeitando a irredutibilidade de vencimentos, conforme a jurisprudência consolidada do STF (Tema 24 da Repercussão Geral e ADI nº 5606/ES).

A organização remuneratória em escalonamento vertical entre servidores da mesma carreira é constitucional e visa à hierarquização e à equidade salarial, não configurando violação ao princípio da igualdade ou vinculação entre vencimentos de cargos distintos (STF, ADI nº 4898; ADI nº 7264).

A legislação vigente (LC nº 790/14 e LC nº 815/15) limita o valor das funções gratificadas de Assistente de Gabinete de Desembargador a 65% do vencimento do servidor efetivo designado para a função, respeitando o padrão final da carreira (padrão 16, classe XVI, nível 28, da Carreira de Analista Judiciário Especial). Essa limitação não trata de promoção ou progressão na carreira, mas de regulamentação de retribuições pecuniárias pelo exercício de funções gratificadas, nos termos do art. 37, V, da CF/88, harmonizando os princípios da legalidade, moralidade e eficiência.

No tocante à irresignação recursal do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO quanto aos honorários sucumbenciais, verifica-se que a controvérsia foi dirimida no julgamento do Tema 1076 pelo STJ (REsp 1850512/SP, REsp 1877883/SP, REsp 1906623/SP e REsp 1906618/SP). A tese firmada determina que a fixação dos honorários por apreciação equitativa é permitida apenas quando: (i) o proveito econômico for inestimável ou irrisório; ou (ii) o valor da causa for muito baixo. No caso concreto, sendo uma ação coletiva intentada por substituto processual, não é possível estimar o proveito econômico obtido pelo ente público, o que legitima a aplicação da equidade para fixação dos honorários.

Considerando os critérios do art. 85, §8º, do CPC/15 (lugar de prestação do serviço, natureza e importância da causa, tramitação processual e matéria exclusivamente de direito), reputa-se razoável e proporcional fixar os honorários sucumbenciais devidos ao Estado em R$ 5.000,00 na instância inicial e majorá-los para R$ 6.000,00 nesta instância recursal, conforme §11 do mesmo dispositivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do Sindicato desprovido. Recurso do Estado provido para fixar os honorários sucumbenciais em R$ 5.000,00 na instância inicial e majorá-los para R$ 6.000,00 na instância recursal.

Tese de julgamento
:

A postergação de reajustes e a limitação remuneratória de funções gratificadas estabelecidas por lei não viola o direito adquirido nem a irredutibilidade de vencimentos, desde que observados os princípios constitucionais.

A regulamentação de funções gratificadas, com limitação remuneratória ao padrão final da carreira, é compatível com os princípios da administração pública e com o art. 37, V, da CF/88.

A fixação dos honorários sucumbenciais por apreciação equitativa é legítima nos casos em que o proveito econômico for inestimável, como nas ações coletivas, observando os critérios do art. 85, §8º, do CPC/15.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVI, art. 37, V e XV; CPC/2015, art. 85, §§2º, 3º, 8º e 11; LC nº 790/14; LC nº 815/15; LC nº 566/10; Lei nº 7.971/05.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 24 da Repercussão Geral, RE 606.199, Rel. Min. Teori Zavascki; STF, ADI nº 5606/ES, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 12.08.2021; STF, ADI nº 4898, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 04.10.2019; STF, ADI nº 7264, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 22.05.2023; RE nº 225.763-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 07.06.2011; STJ, REsp 1850512/SP, REsp 1877883/SP, REsp 1906623/SP e REsp 1906618/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Tema 1076, j. 22.06.2022; TJES, Apelação Cível nº 0022296-47.2020.8.08.0024, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 23.09.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, negar provimento ao recurso interposto pelo Sindicato e dar provimento ao recurso interposto pelo Estado do ES, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Nos termos do Relatório, tratam-se de Recursos de Apelação interpostos pelo
SINDIJUDICIÁRIO/ES – SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER

JUDICIÁRIO NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e pelo

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a sentença ID 8886678, proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, que na Ação Coletiva de Cobrança com Pedido Incidental de Inconstitucionalidade (Obrigação de Fazer e Pagar)
ajuizada
pelo primeiro apelante

em face do
segundo,
rejeitou a pretensão autoral que visava a imposição de pagamento da função gratificada no percentual de 65% (sessenta e cinco por cento) aos Chefes de Secretaria e Assistentes de Gabinete de Desembargador, sem o limitador do início e final de carreira, bem como os 40% (quarenta por cento) dos Chefes de Seção e Assistentes de Secretaria de Câmara sobre o cargo do Técnico Judiciário padrão 5, classe I, nível I, além do pagamento das diferenças da gratificação dos Chefes de Secretaria, Assistente de Gabinete, Chefes de Seção e Assistentes de Secretaria de Câmara, desde a sua implementação legal, até o cumprimento da obrigação de pagar do item anterior, incluindo eventuais reflexos financeiros. Nesses termos, condenou o Sindicato apelante ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais arbitrados em 10% sobre o valor da causa.

I
rresignadas, as partes interpuseram recurso de apelação.

Em suas razões recursais o
SINDIJUDICIÁRIO/ES

aduz em suas razões
ID 8886680
, em suma que (1)
deve ser reconhecida a inconstitucionalidade
dos arts. 2º e 3º da Lei nº 10.470/15
e
art. 2º da LC 815/15, em razão da postergação de direito já incorporado ao patrimônio dos servidores substituídos
;
(2)
a limitação
do percentual da função gratificada se converte em verdadeira inaplicabilidade do direito estabelecido e reconhecido
; (3)
o STF possui entendimento no sentido da impossibilidade de vinculação de vencimentos de cargos distintos, sendo a norma em questão inconstitucional
.
Nesses termos, pede a reforma da sentença apelada.

P
or sua vez, o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,

em suas razões ID 8887185, se insurge exclusivamente contra o capítulo da sentença que arbitrou os honorários sucumbenciais, para requerer a majoração da respectiva verba sucumbencial.

P
reenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço dos apelos interpostos e passo a analisar conjuntamente as suas razões.

Trata-se, na origem de ação de conhecimento que visa aferir a constitucionalidade
dos arts. 2º e 3º da Lei nº 10.470/15
e
art. 2º da LC 815/15
que postergaram o pagamento dos reajustes dos servidores do Poder Judiciário do ES, com vistas ao reconhecimento do direito dos substituídos pelo Sindicato apelante receberem as diferenças remuneratórias retroativas.

Da análise do histórico de modificações legislativas, extrai-se que a Lei nº 7.854/2004 e a Lei Complementar nº 566/10 foram alteradas pela Lei 10.278/14 e pela Lei Complementar 790/14, as quais concederam aumento de percentuais a ocupantes de funções gratificadas. Confira-se:

Lei nº 10.278/14

Art. 4º O dispositivo da Lei nº 7.971, de 04.3.2005 Reestruturação e Modernização do Quadro Administrativo do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo, abaixo relacionado, passa a vigorar com a seguinte redação:

Art. 2º [...]

§ 7º A partir de 1º de janeiro de 2016 a gratificação prevista no §5º deste artigo corresponderá a 65% (sessenta e cinco por cento) do vencimento do cargo efetivo do servidor designado para a função de chefe de secretaria.

§8º O vencimento do servidor efetivo designado para a função de chefe de secretaria, acrescido da gratificação prevista no §7º deste artigo, fica limitado ao padrão, classe e nível da Carreira de Analista Judiciário Especial correspondente ao padrão, classe e nível em que o servidor designado estiver enquadrado.

Nota-se que o art. 4º da Lei 10.278/14, que modificou o art. 2º, §7º e §8º, da Lei nº 7.971/05, determinou que a função de chefe de secretaria agregaria, a partir de 01/01/2016, uma gratificação de 65% do vencimento do cargo efetivo do servidor designado para a referida função. Além disso, o vencimento do servidor acrescido da citada gratificação ficaria limitado ao padrão, classe e nível da carreira de analista judiciário especial correspondente ao padrão, classe e nível em que o servidor designado estiver enquadrado.

Em seguida, vê-se que o artigo 4º da Lei 10.470/15, impugnado pelo Sindicato apelante, apenas alterou o art. 2º, §7º e §8º, da Lei nº 7.971/05, para determinar que o referido aumento seria a partir de 01/01/2018 e não mais 01/01/2016, como previsto antes na Lei nº 10.278/14,
in verbis:

Art. 4º O § 7º do art. 2º da Lei nº 7.971, de 04.3.2005, acrescido pela Lei nº 10.278/2014, passa a vigorar com a seguinte redação:

Art. 2º
[
...
]

§ 7º A partir de 1º de janeiro de 2018, a gratificação prevista no §5º deste artigo corresponderá a 65% (sessenta e cinco por cento) do vencimento do cargo efetivo do servidor designado para a função de chefe de secretaria.

N
ota-se, pois que o Estado do ES apenas postergou a previsão legislativa acerca do termo inicial da concessão dos reajustes, sem, contudo suspender o direito previsto.

E, nesse ponto, imperioso destacar que o servidor público não possui direito adquirido à imutabilidade do regime jurídico e, consequentemente, na forma de cálculo de seus vencimentos, sendo-lhe assegurado, nos termos do art. 37, XV, da Constituição Federal, a irredutibilidade de vencimentos, a qual, como visto, foi respeitada pela administração públic
a
, uma vez que as legislações citadas somente adiaram o termo inicial dos reajustes concedidos, de 2016 e 2017, para 2018 e 2019.

Tal premissa encontra respaldo na orientação vinculante emanada do e. STF que, ao julgar o Tema 24 da Repercussão Geral, estabeleceu:
“Não há direito adquirido a regime jurídico, notadamente à forma de composição da remuneração de servidores públicos, observada a garantia da irredutibilidade de vencimentos”.

Nesse contexto, cumpre destacar
a tese adotada pelo

e.
STF ao
julgar
a ADI nº 5606/ES,
a despeito de não ter analisado a constitucionalidade dos arts. 2º e 3º da Lei Estadual 10.470/15 e da LC 815/15 por já ter havido implementação de seus efeitos
:

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E FINANCEIRO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. SUSPENSÃO DE EFEITOS FINANCEIROS DE PROMOÇÕES DE SERVIDORES PÚBLICOS EM CONTEXTO DE CRISE FISCAL.

1. Ação direta contra dispositivos da Lei nº 10.470/2015 e da Lei Complementar nº 815/2015, ambas do Estado do Espírito Santo, que suspenderam e adiaram os efeitos financeiros de promoções e reajustes salariais de servidores públicos integrantes do Poder Judiciário dessa unidade federativa.

2. Prejudicialidade parcial da ação. As normas impugnadas exauriram seus efeitos em 1º.01.2019, com exceção do disposto no art. 1º da Lei nº 10.470/2015, em relação ao qual remanesce o interesse de agir.

3. Ausência de violação a direito adquirido. A suspensão dos efeitos financeiros de promoções de determinada categoria de servidores públicos capixabas não ofende a proteção ao direito adquirido (art. 5º, XXXVI, CF/1988). A lei capixaba não suspendeu ou invalidou os efeitos financeiros de promoções anteriormente deferidas pelo Poder Público, que certamente já tinham sido incorporadas ao patrimônio jurídico dos servidores estaduais. Em verdade, a norma ora impugnada tão somente atingiu os efeitos financeiros de promoções futuras.

4. Irredutibilidade de vencimentos respeitada.
A jurisprudência pacífica desta Corte reconhece a ausência de direito adquirido a regime jurídico, desde que respeitada a regra constitucional da irredutibilidade de vencimentos (v., por todos, RE 606.199, Rel. Min. Teori Zavascki).
No caso, o diploma normativo não ofendeu a garantia da irredutibilidade de vencimentos, pois, como visto, somente suspendeu os efeitos financeiros de promoções futuras, sem afetar os aumentos remuneratórios advindos de promoções pretéritas.

5. Razoabilidade da medida legislativa. A razoabilidade passou a expressar um conceito material de justiça, de não arbítrio ou capricho, de forma a conferir maior racionalidade e justificação dos atos do Poder Público.
O Estado do Espírito Santo editou o ato normativo ora impugnado em contexto de grave crise fiscal, com o objetivo de adequar seus gastos com pessoal aos limites previstos na Lei Complementar nº 101/2000. Medida legislativa que prestigia a responsabilidade fiscal.

6. Ação direta parcialmente conhecida e, nessa parte, pedido julgado improcedente.

7. Fixação da seguinte tese de julgamento: A suspensão, por lei, de efeitos financeiros futuros de promoções de servidores públicos não ofende a proteção constitucional do direito adquirido e a regra da irredutibilidade de vencimentos
(STF - ADI: 5606 ES, Relator: Ricardo Lewandowski, Data de Julgamento: 12/08/2021, Data de Publicação: 16/08/2021).

Como dito
, as legislações impugnadas
no apelo interposto pelo Sindicato
continuaram resguardando o direito adquirido dos servidores substituídos ao reajustamento de seus vencimentos,
porém,
diante de uma notória situação de crise financeira e fiscal vivenciada pelo Poder Judiciário Estadual naquele período,
houve a imperiosa necessidade de
adia
r
em 02 (dois) anos
o termo inicial do referido reajuste, de modo a
possibilitar a reorganização das contas públicas.

Nesses termos, sem que tenha havido supressão do direito adquirido pelos substituídos, igualmente
não houve irredutibilidade dos vencimentos dos servidores do Poder Judiciário Estadual, que continuaram enquadrados na mesma tabela remuneratória reajustada em 2015 até o alcance das novas datas estabelecidas para os primeiros dias dos anos de 2018 e 2019.

Ainda, conforme consignado no julgamento da Apelação Cível nº 0022296-47.2020.8.08.0024, julgada por este e. Tribunal,
“a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem sido firme em reconhecer a possibilidade de o Estado, em situações de excepcionalidade, como crises econômicas, adotar medidas que possam impactar direitos de servidores, desde que em observância aos princípios constitucionais e aos direitos fundamentais, como a razoabilidade, a proporcionalidade, o interesse público, a irredutibilidade vencimental e o direito adquirido. O Pretório Excelso, inclusive, em diversas ocasiões, já declarou a constitucionalidade de leis que, em razão de restrições fiscais, adiaram ou suspenderam a concessão de reajustes a servidores públicos, entendendo que tais medidas, quando devidamente justificadas, são compatíveis com a ordem constitucional, o que afasta a incidência do Tema Repetitivo nº 1.075 do Superior Tribunal de Justiça, que, aliás, foi editado para tratar do processo de progressão funcional dos servidores, e não sobre reajustes salariais”
(TJ-ES - Apelação/Remessa Necessária: 0022296-47.2020.8.08.0024, Relator: Eliana Junqueira Munhos Ferreira, 4ª Câmara Cível,
julgado em 23/09/24
).

Por conseguinte, justificado o adiamento dos reajustes questionados nos autos sem que tenha havido afronta ao direito adquirido e à irredutibilidade salarial, não merece reforma a sentença, neste ponto.

Com relação a
alegada
limitação remuneratória de cargos distintos,
tem-se que o art. 2º da LC 790/14 alterou o art. 18 da LC 566/10, ao dispor que a função de Assistente de Gabinete de Desembargador faria
jus
ao recebimento de 65% do vencimento do servidor efetivo designado para a função, limitado ao padrão 16, classe XVI, nível 28, da carreira de analista judiciário especial.

Posteriormente, o art. 1º da LC nº 815/15 alterou o art. 18 da LC 566/10 e, consequentemente, o art. 2º da LC nº 790/14, reiterando o valor da gratificação referente a função de Assistente de Gabinete de Desembargador, bem como o limite supracitado. Confira-se o teor do dispositivo citado:

Art. 1º O art. 18 da Lei Complementar nº 566, de 21.7.2010, alterado pelo art. 2º da Lei Complementar nº 624, de 30.3.2012, e, também, pelo art. 2º da Lei Complementar nº 790, de 03.10,2014, passa a vigorar com a seguinte redação:

Art. 18. As funções gratificadas de Chefe de Seção, Assistente de Secretaria de Câmara e Assistente de Gabinete de Desembargador serão exercidas por servidor efetivo, lotado, quanto aos dois primeiros cargos, na seção correspondente, fazendo jus ao recebimento de 40% (quarenta por cento) do cargo do técnico judiciário padrão 5, classe I, nível 1; e a função gratificada de
Assistente de Gabinete de Desembargador,
a partir de 1º e janeiro de 2018, será de 65% (sessenta e cinco por cento) do vencimento do servidor efetivo designado para a função, limitado ao padrão 16, classe XVI, nível 28, da Carreira de Analista Judiciário Especial.

Conforme se pode observar da legislação citada, esta não tratou
de promoção ou progressão na carreira, mas
disciplinou hipóteses em que o
servidor efetivo
passa a ocupar função gratificada.

Nesse sentido, tem-se que a remuneração de servidores efetivos que ocupam funções gratificadas é limitada ao vencimento do cargo padrão, conforme os ditames constitucionais e os princípios da administração pública expressos no art. 37 da Constituição Federal. Tal limitação visa harmonizar a atuação administrativa com os princípios da legalidade, moralidade e eficiência, preservando a equidade no trato remuneratório dos servidores.

Destarte, o art. 37, V, da Constituição Federal, que faz alusão às funções gratificadas, dispõe:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

[...] V – as funções de confiança, exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo, e os cargos em comissão, a serem preenchidos por servidores de carreira nos casos, condições e percentuais mínimos previstos em lei, destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento.

Segundo a melhor doutrina,
“
A função pública é a atividade em si mesma, ou seja, função é sinônimo de atribuição e corresponde às inúmeras tarefas que constituem o objeto dos serviços prestados pelos servidores públicos. Nesse sentido, fala-se em função de apoio, função de direção, função técnica. No sistema funcional, determinadas funções são suscetíveis de remuneração
[...]
Em geral, emprega-se a expressão
função gratificada
, que, na verdade, indica uma gratificação de função, ou seja, uma função especial, fora da rotina administrativa e normalmente de caráter técnico ou de direção, cujo exercício depende da confiança da autoridade superior.
Em virtude da especificidade da atribuição, o servidor percebe um plus em acréscimo a seu vencimento. Trata-se, pois, de vantagem pecuniária
”

(
José dos Santos Carvalho Filho. Manual de direito administrativo, 2020,
p. 1.125 – sem grifos e destaques no original
).

Em suma, caracteriza-se a função gratificada quando o servidor ocupante de cargo efetivo é investido em função de direção, chefia ou assessoramento e, em razão dessa atividade, recebe uma retribuição pecuniária pelo seu exercício.

Acresça-se, ainda, que as chamadas vantagens condicionais ou modais, tais quais as derivadas do exercício da função gratificada, não se incorporam automaticamente aos vencimentos do servidor,

de forma que é
dado à Administração suprimi-la conforme sua conveniência, sem que ocorra violação ao princípio da irredutibilidade de vencimentos.

Conforme bem assentou a sentença apelada,
“
na espécie, as legislações questionadas apenas estabeleceram limitações quanto às gratificações de funções de confiança ao padrão final da carreira a que pertence o servidor, ou seja, o servidor pertence a mesma categoria/carreira judiciária do Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, portanto, não há que se falar em vencimento de carreiras distintas. Na verdade, no caso, trata-se apenas de uma sistematização da hierarquia salarial da carreira, a qual deve obedecer aos limites impostos na tabela remuneratória estabelecida”
.

Nesse sentido, conforme a jurisprudência do e. STF,
“
É constitucional a organização remuneratória em escalonamento vertical de servidores da mesma carreira, por se tratar de hierarquia salarial entre classes de servidores públicos de igual categoria. Precedentes
(ADI 4898, Relator(a): Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, julgado em 04-10-2019, Processo Eletrônico DJe-228 DIVULG 18-10-2019 PUBLIC 21-10-2019). No mesmo sentido: ADI 7264, Relator: Roberto Barroso, Tribunal Pleno, julgado em 22-05-2023, Processo Eletrônico DJe-s/n DIVULG 06-06-2023 PUBLIC 07-06-2023; RE n. 225.763-AgR, Relator: Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 7.6.2011.

Com efeito, inexistindo vinculação entre a remuneração de servidores de carreiras jurídicas distintas, mas somente a regulamentação de gratificação adicional pelo exercício de função gratificada, não merece reforma a sentença apelada, também neste ponto.

No tocante à irresignação recursal do
ESTADO DO ES
, vê-se que este se
insurge tão somente quanto ao capítulo da sentença referente à condenação em honorários sucumbenciais, especificamente quanto ao critério do arbitramento adotado pela sentença apelada,
de modo que requer sejam os honorários fixados por equidade
.

Tal
questão
restou dirimid
a
no julgamento dos recursos repetitivos REsp 1850512/SP, REsp 1877883/SP, REsp 1906623/SP e REsp 1906618/SP (Tema
1076
), pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça.
Confira-se
a tese firmada:

i)
A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii)
Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

Deste modo, de acordo com a disciplina do ar
t.
927, III do CPC/15 e dado o caráter vinculante do julgamento proferido pelo
c
. STJ, é legítim
o o arbitramento
dos honorários por apreciação equitativa
no caso em tela, tendo em vista a inexistência de condenação e a impossibilidade de estimativa do proveito econômico obtido pelo ente estadual em razão de se tratar de ação intentada por substituto processual (ação coletiva) e que, portanto, ensejaria a identificação de todos servidores substituídos que teriam sido contemplados pela pretensão inicial para permitir a liquidação do julgado e, assim, identificar o citado proveito econômico.

Nesta oportunidade, na forma do §8º do art. 85 do CPC/15, considerando o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, que versou sobre matéria exclusivamente de direito e o tempo de tramitação da demanda, reputo ser razoável e proporcional a fixação equitativa dos honorários sucumbenciais devidos ao ente público estadual no patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Portanto, firme nas razões expostas,
NEGO PROVIMENTO ao apelo interposto
pelo SINDIJUDICIÁRIO/ES

e
DOU PROVIMENTO ao apelo interposto pelo

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

Na forma do §11 do art. 85 do CPC/15, majoro os honorários sucumbenciais devidos ao Estado do Espírito Santo, para R$ 6.000,00 (seis mil reais), dada a complexidade e duração da demanda e o trabalho adicional realizado nessa instância recursal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
de ambos os recursos e
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo interposto pelo
SINDIJUDICIÁRIO
/ES,
porém,

DAR PROVIMENTO
ao apelo interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
. Outrossim, na forma do §11 do art. 85 do CPC/15, majorar os honorários sucumbenciais devidos ao Estado do Espírito Santo, para R$ 6.000,00 (seis mil reais), dada a complexidade e duração da demanda e o trabalho adicional realizado nessa instância recursal.

Acompanho o voto de relatoria.